Tribunal: TCU
Processo: 033.989/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Fundação Nacional de Saúde relativa ao Exercício Financeiro de 2017

Inteiro teor:
Acórdão 129/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de contas anuais da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), relativo ao exercício de 2017, organizado de forma individual, conforme classificação constante no artigo 5o da Instrução Normativa do TCU 63/2010 e no anexo I às Decisões Normativas do TCU 161/2017 e 163/2017; Considerando que, este Tribunal, por meio do Acórdão 8949/2020-TCU-Segunda Câmara , julgou regulares as contas de parte dos responsáveis, regulares com ressalva as de outros gestores e determinou o sobrestamento do julgamento das contas do Sr. Rodrigo Sérgio Dias até decisão definitiva a ser proferida nos TCs Processo 025.800/2017-5 , Processo 034.301/2018-6 , Processo 034.297/2018-9 , Processo 040.612/2018-0 e Processo 036.798/2019-3 ; e das contas do Sr. Carlos Guilherme Alvarenga Reis, até decisão definitiva nos TCs Processo 025.800/2017-5 e Processo 034.297/2018-9 ; Considerando que os possíveis reflexos das decisões a serem proferidas nos processos conexos não justificam a continuidade da paralisação da presente prestação de contas; Considerando que houve transcurso de lapso temporal considerável desde a distribuição destes autos e que, nos termos do art. 14 da Lei 8.443/1992, processos de tomada ou prestação de contas devem ser julgados até o término do exercício seguinte àquele em que foram apresentados, o que reforça o dever de celeridade processual; Considerando que o custo institucional da manutenção do sobrestamento tem potencial de superar os potenciais benefícios; Considerando que a jurisprudência desse Tribunal acena no sentido de que, quando contas ordinárias estão vinculadas a contas especiais ou a processos conexos nos quais já tenha sido aplicada sanção, o princípio do non bis in idem impede a duplicidade de apenação; Considerando que o eventual reconhecimento, nos processos conexos, de irregularidades atribuíveis aos Srs. Rodrigo Sérgio Dias e Carlos Guilherme Alvarenga Reis produziria, nestes autos, apenas o efeito declaratório da irregularidade das contas, sem a possibilidade de nova imposição de débito ou multa; Considerando que, caso outras irregularidades viessem a ser identificadas no âmbito destas contas ordinárias, a pretensão punitiva e a pretensão de ressarcimento referentes a tais fatos já se encontrariam fulminadas pela prescrição; Considerando que o direito sancionatório é vinculado a cada irregularidade individualmente considerada, e não ao processo de contas como unidade; Considerando que, nos termos do art. 7o, II, da Resolução TCU 344/2022, a prescrição somente deixa de correr durante o sobrestamento quando este decorrer de fato alheio à vontade do Tribunal, devidamente demonstrado, hipótese que não se enquadra no atual cenário, uma vez que o sobrestamento decorreu de ato deliberativo do próprio TCU; Considerando o parecer da Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde), peças 61-62, no sentido da manutenção do sobrestamento destas contas, em conformidade com os subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 8949/2020-TCU-Segunda Câmara ; Considerando a manifestação do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 64), cujos argumentos são incorporados às presentes razões de decidir, no sentido de que, em estrita observância ao art. 7o da Resolução TCU 344/2022 e à jurisprudência consolidada, houve regular fluência da prescrição quinquenal durante todo o período de sobrestamento destes autos, de modo que irregularidades distintas daquelas em exame nos processos especiais não poderão fundamentar novas punições ou condenações aos Srs. Rodrigo Sérgio Dias e Carlos Guilherme Alvarenga Reis; Considerando que o Parquet especial indica que a manutenção do sobrestamento apresenta custo institucional superior ao eventual benefício, manifestando-se pelo arquivamento do processo em relação aos Srs. Rodrigo Sérgio Dias e Carlos Guilherme Alvarenga Reis e, após o trânsito em julgado, pelo arquivamento integral dos autos Considerando que, embora divergentes os pareceres nos autos, nenhum deles conclui pela irregularidade das contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com base no art. 143, inciso I, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, em arquivar o presente processo em relação aos Srs. Rodrigo Sérgio Dias e Carlos Guilherme Alvarenga Reis e, após o trânsito em julgado, arquivar integralmente estes autos. 1. Processo TC- Processo 033.989/2018-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Ângela Cristina Pereira da Costa (XXX.226.789-XX); Antônio Arnaldo Alves de Melo (XXX.346.402-XX); Antônio Henrique de Carvalho Pires (XXX.810.894-XX); Carlos Guilherme Alvarenga Reis (XXX.176.201-XX); Leonardo Rodrigues Tavares (XXX.847.996-XX); Márcio Endles Lima Vale (XXX.382.863-XX); Patrícia Valeria Vaz Areal (XXX.342.406-XX); Rafael Antônio Milani Silva (XXX.855.329-XX); Rodrigo Sergio Dias (XXX.510.368-XX); Rômulo Henrique da Cruz (XXX.676.901-XX); Thiago Martins Milhim (XXX.439.658-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: Izabelle Paes Omena de Oliveira Lima (196.272/OAB-SP), entre outros, representando Rodrigo Sergio Dias. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.